Tribunal: TJBA
Processo: 8022414-66.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022414-66.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
MARIA ISABEL DE ALMEIDA ALVARENGA

ACORDÃO

EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRODUTOS IMPRÓPRIOS PARA CONSUMO. MÁ REFRIGERAÇÃO. DANOS MORAIS COLETIVOS. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por MAXXI WS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA contra acórdão que deu provimento parcial à apelação do Parquet em Ação Civil Pública, reconhecendo a responsabilidade objetiva do supermercado por expor à venda produtos impróprios ao consumo em razão de má refrigeração, determinando obrigações de fazer, indenização por danos morais coletivos e previsão de liquidação individual dos danos materiais e morais dos consumidores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto aos fundamentos da condenação e aos pedidos não conhecidos; (ii) estabelecer se a decisão violou os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da necessidade de interesse processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado não incorre em contradição, pois a referência aos fatos de 2010 foi utilizada exclusivamente como argumento de reforço, sem repercussão na sanção aplicada, a qual se fundamenta nas irregularidades de 2021, não atingidas pela prescrição.

Não há omissão quanto à proporcionalidade, tendo sido expressamente fundamentada a gravidade da exposição à venda de 128 caixas de pizzas em temperatura inadequada como situação ofensiva à saúde pública.

A decisão não é obscura nem contraditória ao reconhecer a existência de interesse processual, pois eventual cessação da conduta infracional não exclui o dever de reparação e o controle judicial da conduta lesiva.

A jurisprudência mencionada pelo embargante (STJ) não se aplica ao caso, pois trata de danos morais coletivos em hipóteses de espera em fila, distintas da exposição a alimentos potencialmente nocivos à saúde.

O prazo de 24 horas para retirada dos produtos impróprios é razoável, considerando a natureza da obrigação e a estrutura operacional da rede supermercadista.

Em relação aos embargos do Ministério Público, não há omissão no julgamento sobre os pedidos não conhecidos, pois estes não foram fundamentados na apelação, conforme registrado no acórdão embargado.

A rejeição dos embargos não impede o prequestionamento das matérias, conforme art. 1.025 do CPC, pois todos os temas foram enfrentados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A menção a fatos prescritos em ação civil pública pode ser utilizada como reforço argumentativo, sem implicar em sanção, desde que a condenação se fundamente em fatos não prescritos.

A venda de produtos mal refrigerados configura violação à saúde pública e justifica a imposição de danos morais coletivos.

A existência de interesse processual não se afasta pelo simples saneamento posterior da irregularidade, havendo interesse estatal na tutela coletiva.

O prazo de 24 horas para retirada de produtos impróprios é razoável diante da gravidade da infração e da capacidade organizacional do fornecedor.

A ausência de fundamentação específica na apelação justifica o não conhecimento de determinados pedidos pelo tribunal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 1.026;

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8022414-66.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como apelada WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer dos embargos e, no mérito, rejeitá-los
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.